Tribunal: TJMMG
Processo: 0000524-17.2016.9.13.0001
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELA DEFESA, EM CONTRARRAZÕES - AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO - POSSIBILIDADE DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ADOTAREM ENTENDIMENTOS DISTINTOS EM UM MESMO PROCESSO - PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL -MÉRITO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - TERMO INICIAL - DATA DO RECEBIMENTO VÁLIDO DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA DE TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS - AFASTAMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO - RESTABELECIMENTO DO VOTO VENCIDO - EMBARGOS ACOLHIDOS.
- O fato de o representante do Ministério Público não ter recorrido da sentença proferida em primeira instância não ocasiona o trânsito em julgado, mas, sim, a preclusão do direito de recorrer, o que não o impede de apresentar recurso contra o acórdão que altera a decisão proferida anteriormente.
- Diante do princípio da independência funcional, os membros que compõem o Ministério Público não estão vinculados aos entendimentos adotados por seus antecessores no processo, uma vez que possuem autonomia de convicção.
- O ato de recebimento da denúncia por juiz impedido é nulo e, consequentemente, não possui eficácia para interromper o curso do prazo prescricional. Logo, se, entre o recebimento válido da denúncia e a publicação da sentença condenatória, não transcorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos, incabível é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo n. 0000524-17.2016.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 02/06/2021 Publicação: 14/06/2021 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELA DEFESA, EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – POSSIBILIDADE DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ADOTAREM ENTENDIMENTOS DISTINTOS EM UM MESMO PROCESSO – PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL –MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – TERMO INICIAL – DATA DO RECEBIMENTO VÁLIDO DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA DE TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS – AFASTAMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO – RESTABELECIMENTO DO VOTO VENCIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS. - O fato de o representante do Ministério Público não ter recorrido da sentença proferida em primeira instância não ocasiona o trânsito em julgado, mas, sim, a preclusão do direito de recorrer, o que não o impede de apresentar recurso contra o acórdão que altera a decisão proferida anteriormente. - Diante do princípio da independência funcional, os membros que compõem o Ministério Público não estão vinculados aos entendimentos adotados por seus antecessores no processo, uma vez que possuem autonomia de convicção. - O ato de recebimento da denúncia por juiz impedido é nulo e, consequentemente, não possui eficácia para interromper o curso do prazo prescricional. Logo, se, entre o recebimento válido da denúncia e a publicação da sentença condenatória, não transcorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos, incabível é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e embargado Pedro Paulo Potenza de Souza, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em rejeitar as preliminares suscitadas pela defesa nas contrarrazões e, no mérito, em acolher os embargos infringentes, para resgatar o voto proferido pelo desembargador Fernando Galvão da Rocha, quando do julgamento da Apelação Criminal, e afastar o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, determinando o retorno dos autos à Primeira Câmara deste Tribunal, para o exame das demais teses apresentadas no recurso defensivo. Ficaram vencidos os desembargadores Rúbio Paulino Coelho, revisor, e Osmar Duarte Marcelino, que passaram pela primeira e segunda preliminares suscitadas pela defesa e acolheram a terceira preliminar para extinguir a punibilidade do embargado, pela ocorrência da prescrição, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII e § 1º, ambos do Código Penal Militar, negando provimento aos embargos. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes e de nulidade opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão (fls. 573/576) publicado em 14 de dezembro de 2020 (fl. 576v). No referido acórdão, a Primeira Câmara desta Corte castrense – com votos dos eminentes desembargadores Rúbio Paulino Coelho e Osmar Duarte Marcelino – acolheu a prejudicial de mérito suscitada pela defesa e declarou extinta a punibilidade do Sd PM Pedro Paulo Potenza de Souza, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. O ilustre desembargador Fernando Galvão da Rocha restou vencido, ao rejeitar a prejudicial de mérito da prescrição e manter a sentença proferida em primeira instância. Nas razões recursais, o embargante pleiteia a prevalência do entendimento exposto pelo desembargador vencido, no sentido de que a data do primeiro recebimento da denúncia não possa ser utilizada como base para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que os atos praticados pelo juiz que atuou inicialmente no feito foram anulados por decisão deste Tribunal, em razão do impedimento reconhecido. Desse modo, sustenta que o primeiro recebimento da denúncia, ato emanado por um juiz impedido, não pode ser considerado como válido, independentemente de se entender que este ato não possui cunho decisório. Logo, requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja afastada a prescrição reconhecida, com o retorno dos autos à Primeira Câmara deste Tribunal, para o julgamento do mérito recursal (fls. 577/580). Em contrarrazões, o embargado, preliminarmente, pleiteia o não conhecimento do recurso, sob a alegação de que teria ocorrido o trânsito em julgado da sentença para o parquet, em primeira instância. Asseverou, ainda, que a eminente Procuradora de Justiça não poderia apresentar entendimento diverso daquele defendido pelo Procurador antecessor, o qual havia manifestado pelo reconhecimento da prescrição, sob pena de violar o princípio da unidade institucional. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso (fls. 583/588). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Preliminarmente, a defesa, em contrarrazões, pleiteou o não conhecimento do recurso, por considerar que teria ocorrido o trânsito em julgado da sentença para o parquet e que a procuradora de justiça não poderia adotar entendimento distinto daquele defendido pelo Procurador antecessor. Entretanto, razão não lhe assiste. Ao contrário do sustentado, não houve trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público. De fato, o parquet não interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória proferida, todavia tal circunstância não ocasionou o trânsito em julgado para a acusação, mas, sim, a preclusão do direito de recorrer. O trânsito em julgado apenas ocorreria se nenhuma das partes houvesse recorrido, o que não aconteceu. No caso, a defesa interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória, e este Tribunal, alterando a decisão de primeira instância, reconheceu, por maioria de votos, a prescrição da pretensão punitiva estatal e declarou extinta a punibilidade do réu, o que autorizou a oposição de embargos infringentes, dentro do prazo legal, pelo órgão ministerial. Percebe-se que, enquanto houver recurso pendente, não haverá o trânsito em julgado, pois, ainda que uma das partes não tenha recorrido, certo é que o novo julgamento da questão sempre traz a possibilidade de a parte sucumbente recorrer. Logo, é indiscutível que não houve o trânsito em julgado para o parquet, o qual possui interesse recursal e apresentou seu inconformismo dentro do prazo legal. Também não merece acolhimento a tese de que a eminente procuradora de justiça não poderia apresentar entendimento diverso daquele defendido pelo procurador que atuou anteriormente no feito, o qual se havia manifestado pelo reconhecimento da prescrição, sob pena de violação ao princípio da unidade institucional. Como cediço, em virtude do princípio da independência funcional, os membros que compõem o Ministério Público não estão vinculados aos entendimentos adotados por seus antecessores no processo, uma vez que possuem autonomia de convicção. Desse modo, nada impede que o procurador sucessor no feito adote entendimento alternativo ao perfilhado anteriormente, sem que isso caracterize vulneração ao princípio da unidade do órgão ministerial. Nessa senda, há julgado no Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA. ARQUIVAMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. ESTUPRO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO MINISTERIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 28 DO CPP. AUSENTE EXTRAPOLAÇÃO DA DELEGAÇÃO RECEBIDA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA. DIVERGÊNCIA, NÃO DO PRIMEIRO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 PROMOTOR DE JUSTIÇA ATUANTE NO CASO, MAS DA CONCLUSÃO EXARADA PELO PRÓPRIO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. I - Conforme consignado na decisão monocrática vergastada, "[a] jurisprudência desta Corte e do STF já se consolidou no sentido de que a atuação dos membros do Ministério Público é independente, o que faz com que a emissão de parecer por membro do Parquet em sentido oposto ao entendimento defendido em recurso interposto por outro representante ministerial não configure esvaziamento de interesse recursal, devendo conviver em harmonia os princípios da unidade, indivisibilidade e independência funcional do Ministério Público enunciados no art. 127, § 1º, da CF. Precedentes do STJ: REsp 1.676.877/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017; EDcl no AgRg no REsp 1.307.607/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017; HC 243.676/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 04/08/2014; REsp 41.590/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2000, DJ 05/03/2001, p. 164. Do STF: HC 102.147 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014" (REsp n. 1.126.316/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/03/2018). Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp 1814477/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020) (Destaca-se) Portanto, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de embargos infringentes e passo ao exame do mérito recursal. Prevaleceu, no acórdão impugnado, o entendimento de que, entre a data do primeiro recebimento da denúncia (20/10/2016) e a publicação da sentença condenatória (15/10/2019), transcorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos, razão pela qual foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva retroativa. De acordo com os votos predominantes, a nulidade dos atos decisórios declarados pela Segunda Câmara deste Tribunal, que reconheceu o impedimento do juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) quando do julgamento da exceção de suspeição, não abarcaria o recebimento da denúncia realizado por este magistrado, por não se tratar de ato com caráter decisório, e, sim, de despacho de expediente. O desembargador Fernando Galvão da Rocha, por sua vez, apresentou o entendimento de que o recebimento válido da denúncia ocorreu em 8 de agosto de 2018, o que inviabilizaria o reconhecimento da prescrição, salientando que o primeiro ato de recebimento, ocorrido em 20 de outubro de 2016, foi anulado e, consequentemente, não poderia ser considerado como causa interruptiva do prazo prescricional, independentemente da sua natureza. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Com a devida vênia aos nobres colegas desembargadores Rúbio Paulino Coelho e Osmar Duarte Marcelino, entendo que deve prevalecer o entendimento esposado no voto do desembargador Fernando Galvão da Rocha. Também compreendo que a discussão acerca da natureza do ato de recebimento da denúncia não afeta o reconhecimento da sua validade, pois é certo que os atos emanados do juiz de direito titular da 1ª AJME foram anulados diante da declaração do seu impedimento para atuar no feito (acórdão – fls. 26/27 dos autos em apenso). Com a expressa declaração de nulidade dos atos decisórios proferidos pelo magistrado, não se pode conceber que o ato de recebimento da denúncia, marco deflagrador da ação penal, possa ser realizado por juiz impedido, sob pena de configurar clara afronta ao princípio da imparcialidade. Um ato jurídico emanado por um juízo impedido é mais do que nulo, é considerado inexistente e, portanto, não pode gerar consequências jurídicas, ou seja, não possui eficácia para interromper o curso do prazo prescricional. Sobre a questão, confira-se a lição de Renato Brasileiro de Lima: Para que um juiz possa funcionar em determinado caso concreto, é necessário que não haja qualquer causa capaz de prejudicar o exercício imparcial de sua função judicante. Como órgão que proclama o Direito, não se considera justa uma decisão proferida por um juiz que não seja imparcial. Consectário lógico do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV), e consequência mais importante do advento do sistema acusatório (CF, art. 129, I), a garantia da imparcialidade encontra-se prevista expressamente na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Dec. 678/92, art. 8º, n. 1). [...] As causas de impedimento são circunstâncias objetivas relacionadas a fatos internos ao processo capazes de prejudicar a imparcialidade do magistrado. Costuma-se dizer que dão ensejo à incapacidade objetiva do juiz, visto que os vínculos que geram impedimento são objetivos e afastam o juiz independentemente do seu ânimo subjetivo. Há, pois, uma presunção absoluta de parcialidade [...] [...] A atuação de juiz suspeito em determinado processo é causa de nulidade absoluta, nos termos do art. 564, I, do CPP. No tocante ao impedimento, cuida-se de vício de maior gravidade, que acarreta a própria inexistência do ato jurídico. Nesse sentido, ao se referir às causas de impedimento, o próprio art. 252 do CPP estabelece que o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que configurada uma das situações ali elencadas. Destarte, mais do que nula, decisões judiciais proferidas por juiz impedido são tidas como inexistentes e, portanto, insanáveis [...] (Manual de Processo Penal: volume único – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodium, 2020, p. 1.314/1.315) (Destaca-se) A propósito, vejam-se precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: EMENTA Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Calúnia. Artigo 138, c/c o art. 141, II, do Código Penal. Impetração contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em que se indeferiu medida liminar. Incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Inexistência de flagrante ilegalidade capaz de autorizar a superação desse óbice processual. Prescrição da pretensão punitiva. Não ocorrência. Denúncia. Recebimento por juiz que, posteriormente, declarou-se suspeito e remeteu os autos ao sucessor. Interposição de recurso em sentido estrito para se anular o processo, ab initio, por força da suspeição do juiz. Recurso não provido, sob o fundamento de que a suspeição se deu por motivo superveniente. Processo anulado pelo juízo de primeiro grau, a requerimento do próprio impetrante, na pendência do julgamento daquele recurso. Novo recebimento da denúncia. Prevalecimento, para fins de interrupção da prescrição. Desconstituição pretendida, após a condenação do impetrante, a pretexto de contrariar a decisão no recurso em sentido estrito. Inadmissibilidade. Conduta processual desleal. Impossibilidade de o impetrante se opor a fato a que ele próprio tenha dado causa. Teoria do venire contra factum proprium. Habeas corpus extinto. 1. A Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal somente admite mitigação na presença de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, a qual não se verifica na hipótese em exame. Precedentes. 2. Anulado, ab initio, o processo, por suspeição do juiz, o primeiro marco interruptivo da prescrição é a nova decisão que recebe a denúncia. 3. Após requerer e obter, em primeiro grau, a anulação do processo ab initio, em razão de suspeição do juiz, não pode o impetrante insurgir-se contra essa decisão, a pretexto de o tribunal local tenha negado provimento a recurso em sentido estrito com o mesmo objeto. 4. “No sistema das invalidades processuais, [...] deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais” (HC n.104.185/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 5/9/11). 5. Assim, “ninguém pode se opor a fato a que [tenha dado] causa; é esta a essência do brocardo latino nemo potest venire contra factum proprium” (ACO n. 652/PI, Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/10/14). 6. Habeas corpus extinto. (HC 121285, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014) (Destaca-se) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. TERMO INICIAL. DATA DO RECEBIMENTO VÁLIDO DA INICIAL ACUSATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento desta Corte Superior, anulado o recebimento da inicial acusatória, o marco interruptivo a ser considerado para fins de cômputo do prazo prescricional é a data de seu recebimento válido. 2. Firmou-se no âmbito de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Tribunal Superior o entendimento no sentido de que o acórdão que apenas confirma o decreto condenatório, como na hipótese, não constitui marco interruptivo da prescrição. 3. Saliente-se que a jurisprudência da Terceira Seção deste Sodalício entende que, inadmitido o Recurso Especial pelo Tribunal de origem em decisão mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, há formação da coisa julgada, que deverá retroagir à data do término do prazo para interposição do último recurso cabível (EAREsp 386.266/SP, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 03/09/2015). 4. Considerando que o recorrente foi condenado à pena de 2 e 11 meses de reclusão, o prazo a ser observado para o cálculo da prescrição da pretensão punitiva Estatal é o previsto no inciso IV do art. 109 do Estatuto Repressivo, qual seja, 8 anos. 5. Fixado o prazo prescricional aplicável à espécie, registre-se que a denúncia foi recebida em 18.2.2010, a sentença condenatória foi publicada em 14.1.2014, e o julgamento do apelo defensivo ocorreu em 25.1.2017. 6. Verifica-se que entre o recebimento da inicial acusatória e a publicação da sentença condenatória em 7.7.2014, ou mesmo entre esta data e a última data do prazo para a interposição do Recurso Especial - abril de 2017 -, não transcorreu lapso prescricional superior a 8 anos, necessário à configuração da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do disposto no art. 109, inciso IV, do Código Penal, c.c com o art. 110, § 1º, ambos do Estatuto Repressivo. 7. Agravo improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1207277/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) (Destaca-se) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E PECULATO. IMPEDIMENTO. MAGISTRADO QUE EXERCE JURISDIÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL, APÓS TER SE MANIFESTADO, ANTERIORMENTE, NA ESFERA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 252, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. 1. É defeso o julgamento de ação penal por magistrado que, anteriormente, participa de processo administrativo, propondo e obtendo, inclusive, a penalização do servidor público. Aplicação do disposto no art. 253, inc. III, do Código de Processo Penal. 2. Acrescente-se, ainda, que a ação penal instaurada em desfavor do paciente está completamente viciada pois a decisão interlocutória que recebeu a denúncia foi exarada pelo juízo impedido, razão pela qual deve ser anulado processo criminal a partir deste ato judicial, pouco importando se no curso do processo tenha sido substituído o magistrado condutor da ação. 3. Ordem concedida para, ratificando a liminar anteriormente deferida, determinar que seja anulada a ação penal instaurada em desfavor do paciente (proc. n.º 0520.05.008012-3), a partir do despacho judicial de recebimento da denúncia. (HC 48.248/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2007, DJ 06/08/2007, p. 547) (Destaca-se) Nesse mesmo sentido, há decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo: APELAÇÃO CRIMINAL Falsificação de documento público e usurpação de função pública qualificado pelo auferimento de vantagem, em cumulação delitiva Artigo 297, § 1º e artigo 328, parágrafo único, ambos combinados com o artigo 29, "caput", na forma do artigo 69, "caput", todos do Código Penal 1. PRELIMINAR ARGUIDA PELA DOUTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA Nulidade absoluta do feito Ocorrência Juiz Corregedor do Tabelionato que apurou o cometimento do delito extrajudicialmente, angariando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 provas Recebimento da denúncia por este mesmo Magistrado, com produção de prova oral Posterior arguição, "ex officio", de impedimento Magistrado substituto que anulou somente a prova oral. Todos os atos do Juiz impedido, ainda que interlocutórios, são nulos de pleno direito, não se convolando em hipótese alguma. Anulação do processo desde a decisão que recebeu a denúncia ACOLHIMENTO DA MATÉRIA PREJUDICIAL, COM ANULAÇÃO DO FEITO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, INCLUSIVE 2. PRESCRIÇÃO "IN ABSTRATO" DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL Ocorrência Decurso de interregno superior a 12 (doze) anos entre a data dos fatos e o julgamento do presente recurso Artigo 109, "caput" e inciso III, combinado com o artigo 119, ambos da Lei Substantiva Penal DE OFÍCIO, DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS APELANTES. (TJSP; Apelação Criminal 0002057-56.2001.8.26.0648; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 3ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Urupês - Vara Única; Data do Julgamento: 13/02/2014; Data de Registro: 17/02/2014) (Destaca-se) Na hipótese dos autos, o réu foi condenado a cumprir pena de 3 (três) meses detenção, pela prática do crime de lesão corporal leve, de modo que o prazo prescricional aplicável ao caso é de 2 (dois) anos, nos termos do art. 125, inciso VII, do Código Penal Militar. O fato delituoso ocorreu em 1º de janeiro de 2016, o recebimento válido da denúncia ocorreu em 8 de agosto de 2018 (fl. 365/365) e a sentença condenatória foi publicada em 15 de outubro de 2019 (fl. 505). Logo, observa-se que não há que se falar em reconhecimento do prazo prescricional, porquanto, entre os marcos interruptivos (recebimento válido da denúncia e publicação da sentença condenatória), não houve o escoamento do prazo de 2 (dois) anos, salientando-se que a data do primeiro recebimento da denúncia (20 de outubro de 2016 – fl. 220) deve ser desconsiderada, ante a declaração de nulidade dos atos proferidos por juízo impedido. Assim, afasta-se a prejudicial de mérito da prescrição. Diante do exposto, REJEITO AS PRELIMINARES suscitadas pela defesa nas contrarrazões e, no mérito, ACOLHO OS EMBARGOS INFRINGENTES, para resgatar o voto proferido pelo desembargador Fernando Galvão da Rocha, quando do julgamento da Apelação Criminal, e afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, determinando o retorno dos autos à Primeira Câmara deste Tribunal, para o exame das demais teses apresentadas no recurso defensivo. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR VENCIDO Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Analiso, inicialmente, a primeira preliminar suscitada pela defesa, em contrarrazões, em que alega ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença para o parquet, em virtude de este ter-se mantido inerte em primeiro grau, bem como a segunda preliminar, pelo fato de a atual TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 procuradora de justiça ter adotado entendimento divergente daquele defendido pelo procurador que a antecedeu, em sede de recurso de apelação. Comungo do mesmo entendimento do e. desembargador relator, de que não houve o trânsito em julgado para o Ministério Público recorrer em primeiro grau, mas, sim, a preclusão do direito de recorrer, tendo em vista que o trânsito em julgado teria ocorrido apenas se nenhuma das partes houvesse recorrido, o que não aconteceu. Esta preliminar não merece acolhimento. A segunda preliminar que não merece acolhimento é a de que a atual procuradora de justiça não poderia apresentar entendimento divergente do procurador de justiça que a antecedeu, que se manifestou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. O princípio da independência funcional atinge a todos os integrantes do Ministério Público e, por isso, estes não estão vinculados aos entendimentos adotados por seus antecessores no processo. Dessa forma, nada impede que um procurador de justiça se manifeste em sentido oposto ao manifestado por seu colega anteriormente. Isso não significa afronta ao princípio da unidade do órgão ministerial. Já em relação à terceira preliminar de prescrição da pretensão punitiva, alegada pela defesa do acusado em sede do recurso de apelação e objeto de discussão nestes embargos infringentes, mantenho o entendimento do então procurador de justiça Dr. José Alberto Sartório de Souza, de que o ato de recebimento da denúncia não veicula manifestação decisória emanada do poder Judiciário, qualificando-se como um simples despacho de caráter ordinário ou mesmo de natureza interlocutória. Esse entendimento já está pacificado há muito tempo no Supremo Tribunal Federal (STF), em inúmeros julgados, dos quais, à guisa de exemplo, torno a colacionar ementa de caso análogo: HC 101971/SP – SÃO PAULO Relator (a): Min Cármen Lúcia Julgamento: 21/06/2011 Publicação: 05/09/2011 Órgão julgador: Primeira Turma EMENTA HABEAS CORPUS – CONSTITUCIONAL – PROCESSUAL PENAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: IMPROCEDÊNCIA – PRECEDENTES – ORDEM DENEGADA. 1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público não se qualifica, nem se equipara, para os fins a que se refere o art. 93, inciso IX, da Constituição, a ato de caráter decisório. O juízo positivo de admissibilidade da acusação penal, ainda que desejável e conveniente a sua motivação, não reclama, contudo, fundamentação. Precedentes. 2. Ordem denegada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Nota-se que a jurisprudência do STF recusa dar ao ato judicial de recebimento da denúncia a qualificação de provimento de natureza decisória, tratando-o como um despacho em que o juiz veicula este recebimento, dando início à ação penal em desfavor do acusado. É um juízo positivo de admissibilidade da acusação penal. Colaciono outra ementa, em caso semelhante: PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL – MILITAR – CORRUPÇÃO PASSIVA – CONDENAÇÃO – IMPEDIMENTO DE JUIZ MILITAR – PARTICIPAÇÃO DO MAGISTRADO DURANTE A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL – PLEITO DE NULIDADE DO PROCESSO – IMPROCEDÊNCIA – OS ATOS PRATICADOS POR JUIZ DECLARADO INCOMPETENTE, QUANDO NÃO REVESTIDOS DE CARÁTER DECISÓRIO, EM NADA INFLUENCIAM O JULGAMENTO DO PROCESSO – WRIT DENEGADO. 1. Os atos praticados por juiz incompetente, quando não decisório, não estão eivados de nulidade, não são sancionados com a decretação de nulidade. 2. O magistrado competente pode, mercê do art. 507 do CPPM, aproveitar os atos processuais anteriormente praticados pelo juiz incompetente. 3. In casu, a) O ato atacado neste writ, qual seja, a determinação de oitiva de testemunhas não ostenta caráter decisório, razão por que não deve ser anulado. b) Além disso, a juíza a quo, quando do reconhecimento da incompetência, expressamente assentou a ausência de nulidade nos atos processuais praticados anteriormente em perfeita sintonia com o art. 507 do CPPM, segundo o qual “os atos da instrução criminal, processados perante juízo incompetente, serão revalidados, por termo, no juízo competente.” 4. Writ denegado. (HC 114.225/CE – Re. Ministro LUIZ FUX – Julg: 25/06/2013 - Primeira Turma). Este juízo de admissibilidade, que nada mais é do que um despacho ordinário ou de expediente, o qual tem a mesma natureza interlocutória simples que decreta, por exemplo, a prisão preventiva, o incidente de falsidade documental e a exceção de suspeição, no entendimento majoritário de nossa Suprema Corte, ainda que desejável e conveniente a sua motivação, não reclama este juízo positivo de admissibilidade, sequer a fundamentação (STF HC 93.065/PE, Relator: Ministro Celso de Mello, julgado em 16/12/2008). Também o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem esse entendimento, senão vejamos: PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DESNECESSIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO-CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. 1. Em virtude de sua natureza interlocutória, prescinde de fundamentação complexa o juízo positivo de admissibilidade da acusação penal. Precedentes do STJ e do STF. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 2. Ordem denegada. (STJ HC n. 115.537- SP. Relator Ministro Arnaldo Esteves Limas, julgado em 20 de outubro de 2009). Com efeito, se é pacífico o entendimento das cortes superiores no sentido de que, como regra, no ato de recebimento da denúncia é dispensável a fundamentação, visto que tal procedimento jurisdicional não é classificado como ato decisório, mas, sim, como um despacho meramente ordinário, ele não se submete ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Dessa forma, o recebimento da denúncia se dá por meio de uma decisão de natureza interlocutória simples, embora a praxe nomeie o ato como se despacho fosse, exatamente como preceitua o Código de Processo Penal (CPP): Art. 800 – Os juízes singulares darão seus despachos e decisões dentro dos prazos seguintes, quando outros não estiverem estabelecidos: [...] III – de 1 (um) dia, se se tratar de despacho de expediente. Neste contexto, o acórdão da Segunda Câmara deste Tribunal que declarou nulos todos os atos decisórios deste feito, em decorrência do impedimento do juiz de direito titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), não atinge o recebimento da denúncia, exatamente por não ter aquele despacho de expediente o caráter de ato decisório. O recebimento da denúncia é mero juízo de admissibilidade da demanda. Não assume, entretanto, a categoria de ato decisório, para sujeitar-se à nulificação nos termos do artigo 567 do CPP, que se mostra idêntico ao artigo 508 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), inclusive com a mesma redação, a saber: “A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente”. Segundo o CPPM, duas são as hipóteses que autorizam a decretação de nulidade: a primeira, contida no artigo 509 e adstrita a atos decisórios praticados por juiz impedido, dispõe que o processo só será anulado por decisão da maioria do Conselho de Justiça; a segunda, mercê do artigo 508, determina que a incompetência do juízo somente anulará os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido à autoridade judiciária competente. No caso que ora analisamos, aplica-se esta segunda hipótese. Com efeito, o ato atacado de recebimento da denúncia, em 20/10/2016, por juiz impedido, não se reveste de caráter decisório, razão por que não deve ser anulado, mas, sim, aproveitado e convalidado, em perfeita sintonia com o artigo 507 do CPPM, que estabelece: “os atos da instrução criminal, processados perante juízo incompetente, serão revalidados, por termo, no juízo competente.” Feitas estas considerações, verifico que a denúncia foi recebida em 20/10/2016 (fl. 220). O despacho de fls. 365/365v, de 08/08/2018, recebendo novamente a denúncia, nada mais foi do que a ratificação e a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 revalidação do recebimento da exordial ocorrido em 20/10/2016, pelo juiz competente. A sentença condenatória foi publicada em 15/10/2019 (fl. 505). Está evidente que fluiu lapso temporal superior a dois anos, o que fulmina este processo com a invencível prescrição da pretensão punitiva estatal, motivo pelo qual deixo de apreciar o mérito do recurso. Diante do exposto, acolho a terceira preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal. Mantenho o meu entendimento já manifestado anteriormente, para extinguir a punibilidade do embargado, pela ocorrência da prescrição, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII e § 1º, ambos do Código Penal Militar (CPM). Nesses termos, nego provimento aos embargos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para igualmente dar provimento ao presente recurso e afastar o reconhecimento da prescrição retroativa. O primeiro recebimento da denúncia é considerado um ato jurisdicional inexistente, portanto não pode ser considerado para a contagem da prescrição. A inexistência dos atos praticados por juiz impedido é expressa no art. 37 do Código de Processo Penal Militar, o qual peço vênia para transcrever: Art. 37. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que: a) como advogado ou defensor, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar de justiça ou perito, tiver funcionado seu cônjuge, ou parente consangüíneo ou afim até o terceiro grau inclusive; b) ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha; c) tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sôbre a questão; d) êle próprio ou seu cônjuge, ou parente consangüíneo ou afim, até o terceiro grau inclusive, fôr parte ou diretamente interessado. Inexistência de atos Parágrafo único. Serão considerados inexistentes os atos praticados por juiz impedido, nos têrmos dêste artigo. Nos termos expressos da lei, o recebimento da denúncia, independentemente de ser considerado um ato decisório, deve ser considerado um ato inexistente. Por tal razão, dou provimento ao presente recurso para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e determinar o retorno do processo à 1ª Câmara para prosseguimento do julgamento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, VENCIDO Mantenho o meu entendimento quando do julgamento do recurso de apelação pelo que, pedindo vênia ao e. desembargador relator, acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador Rúbio Paulino Coelho, revisor, para negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator dos embargos infringentes, nos exatos termos do voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de junho de 2021. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator